Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700383-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO NONATO DE PAULA AGRAVADO: ICARO CESAR MARRA BANDEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial, declinando a competência, de ofício, para um dos Juizados Cíveis de Sobradinho, por entender, o juiz de origem, tratar-se de relação de consumo, devendo o feito tramitar no foro de domicílio do consumidor/executado. Em resumo, o agravante sustenta tratar-se de contrato de coworking, não se enquadrando em relação de consumo, além de que as partes elegeram o foro de Brasília para dirimir as questões relacionadas ao negócio jurídico. Requer seja firmada a competência do 4o Juizado Cível de Brasília para processar o feito. DECIDO. No sistema dos Juizados Especiais prevalece a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. As questões incidentais surgidas no curso do processo podem ser ventiladas por ocasião de eventual recurso inominado, pois não importam em preclusão. O recorrente se insurge em face da decisão que declinou a competência de ofício para um dos Juizados Especiais de Sobradinho, entendendo que a execução deve tramitar no foro de domicílio do consumidor/executado. A discussão acerca dos pressupostos processuais de validade do processo, como a competência do juízo para processar a demanda, não apresenta risco de dano irreparável para amparar o agravo de instrumento, pois pode ser deduzida em eventual recurso inominado interposto oportunamente, mormente no caso em que não restou evidenciado prejuízo algum para o exequente o trâmite do feito no foro do domicílio do executado. Do mesmo modo, a discussão subjacente, se o foro de eleição do contrato prevalece e se o contrato de coworking se enquadra, ou não, em relação de consumo, não evidencia risco de dano para o exequente, se aguardar o regular trâmite do feito. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 8 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito